Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO DO RÉU. DESPACHO NÃO PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO PELA PARTE. NULIDADE. ART. 272 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. É indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade, conforme dispõe o artigo 272, § 2o, do CPC. Por sua vez, o § 5o do citado artigo afirma que havendo nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
2. A publicação no Diário de Justiça eletrônico de despacho que deferiu prazo para as partes especificarem as provas (disponibilizado em 30/10/2018 – Edição no 207/2018), assim como dos atos judiciais subsequentes, em nome do antigo patrono do quarto réu, desconsiderando a petição do dia 02/10/2018, a qual requereu que todas as publicações e intimações ocorressem, exclusivamente, em nome de determinado advogado, acarreta nulidade absoluta das publicações, o que, por conseguinte, abarca a sentença vergastada, uma vez que afronta a norma processual vigente e impede a plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO DO RÉU ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.